Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701932-12.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALIANE APARECIDA SILVERIO DE SOUSA EMBARGADO: GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DALIANE APARECIDA SILVERIO DE SOUSA, contra o acórdão de ID 48922176. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49270557. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, e ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2023 18:26:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador